Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Número do processo: 0721545-46.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE TORRES BISERRA APELADO: GM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, VN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI DESPACHO Diante do pedido de gratuidade de justiça, instrua o autor/apelante os autos com comprovante de seus rendimentos ou, alternativamente, traga aos autos cópia dos seus extratos bancários dos últimos 2 meses ou, ainda alternativamente, traga aos autos cópia da sua declaração de imposto de renda, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Alternativamente, recolha-se o preparo no mesmo prazo acima referido. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator